Tribunal: TJDFT
Processo: 0711874-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESERVA DE BENS. JUÍZO CÍVEL. INCOMPETÊNCIA. PROCESSO DE SOBREPARTILHA EM ANDAMENTO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.

1. Compete ao Juízo da Vara de Família decidir sobre a reserva de parte dos valores que cabe a um dos cônjuges em processo que tramita no Juízo Cível.

2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.